Tribunal: TJDFT
Processo: 0701888-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701888-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS RODRIGUES MENDES AGRAVADO: RODRIGO CESAR DE ANGELIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DOUGLAS RODRIGUES MENDES em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0744005-91.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens do executado pelo sistema SNIPER. O agravante afirma ter iniciado Cumprimento de Sentença objetivando recebimento de alugueres devidos e não pagos e que, não encontrados bens ou valores, requereu a pesquisa no sistema SNIPER, tendo o Juízo indeferido tal pedido. Salienta a necessidade de reforma dessa decisão. Defende que tal sistema se mostra alternativa eficaz para localização de bens ou valores do devedor, de modo que o indeferimento do seu pleito fere os Princípios da Cooperação, do Dever da Prestação Jurisdicional e da Máxima Efetividade da Execução, haja vista que o credor precisa de informações que somente o Juízo consegue obter, além de que a execução deve ser pautar pela celeridade e utilidade. Sustenta a necessidade de realização da pesquisa com objetivo de satisfazer a execução, observando-se o princípio da razoabilidade e da cooperação. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a concessão da tutela de urgência para determinar que seja realizada pesquisa no sistema SNIPER. No mérito, pugna pelo provimento para reformar a decisão agravada, confirmando-se a determinação de realizar a pesquisa no sistema SNIPER. Preparo devidamente recolhido nos IDs 68023975 e 68023976. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Preceitua a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada de ID 219309119, autos de origem: Defiro o pedido de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Registro a inclusão por meio do SERASAJUD (Ordem no 2104056). Embora o juízo disponha de acesso ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), as informações disponibilizadas por este recente sistema não apresentam novidade para a busca patrimonial. O sistema SNIPER tem por função primordial a obtenção de informações referentes aos vínculos patrimoniais, financeiros e societários entre pessoas físicas e jurídicas, sendo, por isso, facilitada a obtenção de informações relativas a ocultação patrimonial para a prática de crimes financeiros complexos, como a corrupção e lavagem de capitais. Além disso, o SNIPER também tem como função a centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o SISBAJUD e o INFOJUD. No entanto, é certo que as informações obtidas diretamente nestes sistemas externos são muito mais detalhadas do que aquelas disponibilizadas no SNIPER, além de este sequer trazer informações relativas a veículos, que estão disponíveis pelo Renajud. De mesmo modo, as informações sobre a existência de vínculos societários das partes, outro dado trazido pelo SNIPER, podem ser obtidas diretamente pelo interessado na Junta Comercial. Isso posto, indefiro o pedido. Já foram realizadas diversas diligências neste processo com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Diante desse quadro, SUSPENDO o curso da execução (CPC, 921, III) pelo prazo de 1 (um) ano, a contar desta data (CPC, 921, § 1°). Para fins do termo inicial da prescrição (CPC, 921, § 4°), a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis foi cientificada ao exequente por meio do despacho ID 212209207. A execução poderá ser retomada, a qualquer momento, desde que o exequente requeira, demonstrando, nesse caso, a existência de bens penhoráveis. Decorrido o referido prazo, arquivem-se (CPC, 921, § 2°). (destaques no original) O Conselho Nacional de Justiça, complementando as ferramentas auxiliares do Juízo em prol da satisfação da obrigação pecuniária exequenda, implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) que "é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)” (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/, consulta realizada em 7.10.2022). Denota-se que a ferramenta, de acesso exclusivo para servidores e magistrados dos Tribunais de Justiça, auxilia na localização de vínculos patrimoniais, societários e financeiros em diversas bases de dados como a Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Agência Nacional de Aviação Civil, Tribunal Marítimo, Controladoria-Geral da União e o próprio Conselho Nacional de Justiça, estando em fase de integração com os sistemas INFOJUD e SISBAJUD. Nesse ponto, diante da possibilidade de acesso ao sistema pela Plataforma Digital do Poder Judiciário, ferramenta disponibilizada no sistema PJe via marketplace exclusivamente aos magistrados e servidores, necessária a realização de tal consulta. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA. SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. O recurso deve ser provido:"1. O SNIPER constitui ferramenta útil na busca de bens passíveis de penhora para a satisfação do débito em execução, sendo de acesso exclusivo a servidores e magistrados dos tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), à qual o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios se encontra devidamente integrado. 2. Infrutíferas as buscas já empreendidas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, não há impedimento à consulta pelo SNIPER a fim de localizar patrimônio penhorável. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido" (Acórdão 1739978, 07045424820238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1921409, 07305944720248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2024, publicado no PJe: 25/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA DE BENS ATRAVÉS DO SISTEMA SNIPER. 1. Havendo a possibilidade de garantir a efetividade da execução através de pesquisa no sistema Sniper e inexistindo impedimentos para tal, essa deve ser deferida, em homenagem ao princípio da cooperação. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1922694, 07225227120248070000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2024, publicado no DJE: 25/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE PESQUISA VIA SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - SNIPER. POSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO. 1. A realização de buscas pelo SNIPER é proveitosa mesmo quando já se diligenciou junto ao SISBAJUD e RENAJUD, uma vez que sua base de dados é mais ampla e diversificada. 2. Por força do princípio da efetividade do processo e da cooperação, o juízo deve razoavelmente realizar as pesquisas que estiverem ao seu alcance para facilitar a satisfação do direito do credor. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1922239, 07181282120248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no DJE: 25/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como oportuna a concessão da tutela de urgência, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela de urgência requerido para determinar que seja realizada a pesquisa no sistema SNIPER. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de janeiro de 2025 16:44:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador